Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0711067-09.2024.8.07.0000 Apelante: Carlos Henrique de Sousa Lira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 69378109, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu Carlos Henrique de Sousa Lira e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator